Tribunal: TJMT
Processo: 1010693-90.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010693-90.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), YTALO FRANCISCO DA SILVA CORREA - CPF: 058.091.871-88 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A.
, contra a sentença, de Id. 26807462, exarada nos autos da Ação de Indenização Securitária no 1010693-90.2018.8.11.0041, pelo Juízo da 6a Vara Cível da Capital, que,
julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por fim, condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante alega que os documentos alocados ao processo não corroboram as assertivas da parte apelada, não sendo aptos para demonstrar a existência do acidente, de modo que o boletim de ocorrência não supre o da data do fato.

Assevera que, não existe nos autos nenhuma evidência acerca da ocorrência de fato do alegado acidente de trânsito, sendo juntado apenas o B.O. que foi elaborado apenas com base em declarações da parte autora, bem como, que a sua produção deu-se dias após o ocorrido.

Por esses motivos, pede que seja reformada a sentença, para dar provimento ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões no Id. 26807469. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Com razão a seguradora apelante.

Sustenta a parte autora, ora apelada, que foi vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 11.11.2017, conforme boletim de ocorrência acostado no Id. 26786482, que lhe causou a invalidez.

Entretanto, não restou comprovado o nexo causal entre o acidente e as lesões do autor/apelado que foram narrados no laudo confeccionado no Id. 26807453.

O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n° 6.194/1974.

O referido diploma legal prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica da vítima de acidente de trânsito.

Ocorre que para que o pagamento da indenização do DPVAT seja deferido, além da comprovação da ocorrência do acidente automobilístico, a parte requerente deve fazer prova da sua incapacidade permanente e também do nexo causal entre o acidente ocorrido e sua incapacidade, ou seja, que esta decorreu da consolidação das lesões originadas do acidente sofrido.

Como se sabe, consiste regra básica do sistema probatório que quem alega um fato deve prová-lo. No caso do autor, os fatos que lhe incumbem provar são os que forem constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (art. 333, I, CPC de 1973).

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39a Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação”

Conforme é possível verificar, o sinistro ocorreu, conforme alega o apelado, em 11.11.2017, porém o boletim de ocorrência somente foi confeccionado (mediante declaração unilateral da cunhada da parte autora) em 03.12.2017, sem muitos detalhes, descrevendo somente que, na ocasião, foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Cuiabá.

Entretanto, não há prontuário médico ou guia de internação da data do fato nem B.O. realizado por qualquer autoridade de trânsito que ajude na corroboração das assertivas do apelado.

A narrativa contida no B. O. é singela e superficial e a ficha de atendimento médico de Id. 26786483, é do Pronto Socorro de Cuiabá, mas indica que o autor deu entrada na data de 14.11.2017, 3 (três) dias após a data indicada no boletim de ocorrência.

É fato que os documentos de atendimento médico juntado aos autos, contemporâneos à data do suposto sinistro, fazem menção a lesão constatada. Todavia, referidas anotações não fazem qualquer menção a entrada no pronto atendimento na data do acidente automobilístico conforme noticiado no boletim de ocorrência, não constituindo prova idônea do nexo causal.

O autor poderia ter arrolado testemunhas para serem ouvidas em juízo, ratificando o teor indiciário dos documentos coligidos, mas assim não agiu, permanecendo inerte.

A propósito, esta Colenda Corte já se manifestou estabelecendo o entendimento de que:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E RELATÓRIO MÉDICO EXISTENTES NOS AUTOS – DEVER DE INDENIZAR - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO - ALTERAÇÃO DO TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ACIDENTE PARA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA no 340 (29/12/2006) – IMPOSSIBILIDADE – TESE 898 DE RECURSO REPETITIVO – SÚMULA 580 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ.Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial e o Laudo do IML são dispensáveis. Nos autos há o Boletim de Ocorrência, lavrado por autoridade policial, goza de presunção de veracidade e seu conteúdo deve prevalecer à míngua de prova capaz de elidi-lo, bem como relatório médico. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada.O STJ editou a súmula 580 a qual estabeleceu que: “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”, pondo fim à discussão quanto ao termo a quo da incidência da correção monetária nas indenizações de seguro DPVAT.Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil.
(Ap 136757/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA - JUNTADA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Não comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de automóvel e a lesão sofrida, não cabe indenização.
(Ap 20078/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

O fato é que cabia ao requerente comprovar os fatos alegados na inicial, ônus do qual não se desincumbiu, de forma que a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Fica invertido o ônus sucumbencial, suspendendo a sua exigibilidade, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020